Tribunal: STF
Processo: RE 1276892
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OBRA RODOVIÁRIA. CONVÊNIO ENTRE O DNER (DNIT) E O DER/PB. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO FEDERAL LESADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações de improbidade administrativa que possuam o objetivo de recompor o patrimônio federal lesado mediante desvio de verbas. Todavia, no caso em análise, o prejuízo ao erário existente ficou vindicado ao Poder Público da Paraíba, razão pela qual não há demonstração de interesse jurídico da União a atrair a competência da Justiça Federal.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.